Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708869-16.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo então SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (atualmente denominado Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF – ID 39236348) contra sentença de ID 39236864. Na origem (ID 39236345), o apelante requereu o cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 59888/96 (PJe n. 0001096-21.1999.8.07.0000) em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento aos servidores substituídos pelo apelante das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação desde a supressão em janeiro de 1996 até o restabelecimento em maio de 2002, deduzido o valor de custeio devido pelos beneficiários, corrigido monetariamente desde a suspensão. Mencionou que limitou o cumprimento de sentença a dez substituídos, porque os servidores beneficiários são milhares, e que o fez para não comprometer a rápida solução do litígio e não dificultar a defesa do apelado. Pugnou pela expedição dos precatórios para cada um dos substituídos relacionados em conformidade com os valores da planilha. Na sentença (ID 39236864), o d. Magistrado de primeiro grau, após determinar a emenda à petição inicial chamou o feito à ordem, para indeferir a petição inicial e resolver o processo sem apreciação do mérito. Reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante para requerer cumprimento de sentença coletiva de direito coletivo em sentido estrito como pretensão de execução individual, uma vez que considerou não haver substituição processual e não se tratar de direito individual homogêneo. Ressaltou que a sentença seria mantida em juízo de retratação. Inconformado, nas razões de apelação, o apelante alega (ID 39236867), em suma, que se trata de decisão surpresa e que foi exarada com violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Sustenta que a petição inicial foi indeferida sem que lhe fosse concedida prévia oportunidade para exercer o contraditório, mesmo em se tratando de matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador. Ressalta que se trata da aplicação do princípio da cooperação em que as partes têm legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido, sob pena de nulidade, consoante julgados coligidos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, com base no princípio da eventualidade, que em caso de julgamento do mérito direto pelo tribunal com fundamento na teoria da causa madura, o direito reconhecido na sentença coletiva aos servidores substituídos não é coletivo sentido estrito, como afirmado na sentença apelada, mas individual homogêneo. Afirma que são divisíveis, decorrem de origem comum, os titulares são identificados e o valor devido pode ser individualmente quantificado. Assevera que a tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos tem o propósito de favorecer o acesso à Justiça e de economia processual, tendo o sindicado legitimidade ativa de acordo com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal e com o precedente formado no julgamento do Tema 823 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que assegura ampla legitimidade aos sindicatos, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme o precedente e julgados colacionados da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não há prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto os cumprimentos de sentença coletiva são de livre distribuição, segundo o precedente do Superior Tribunal de Justiça no Tema 480 e regras internas deste Tribunal de Justiça. Destaca que identificou os servidores substituídos beneficiários com dados pessoais e funcionais, de acordo com a planilha exibida, e pleiteou que os precatórios fossem expedidos em favor de cada um deles. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja anulada ou reformada, a fim de que seja admitido o cumprimento de sentença e determinado o processamento. Postula, sucessivamente, a declinação da competência para o juízo prolator da sentença exequenda. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 39236868 e 39236869). Em contrarrazões recursais (ID 39236872), o apelado requer, inicialmente, a regularização dos autos para que tenha acesso à petição inicial do cumprimento de sentença e cálculos, porquanto afirma que não estão disponíveis para visualização e essa situação lhe é prejudicial ao exercício da ampla defesa. Alega que, conforme consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas de Fazenda Pública, o problema decorreu da indevida atribuição de sigilo às mencionadas peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no artigo 189 do Código de Processo Civil. Esta Relatoria concedeu oportunidade ao apelante, para no prazo de cinco dias úteis, justificar o sigilo atribuído à petição inicial e à planilha de cálculos e se manifestar sobre o requerimento formulado pelo apelado para cancelamento dessa restrição à publicidade dos referidos atos processuais, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa (ID 39395587). O apelante apresentou petição em que se limitou a dizer que não se opõe à retirada do sigilo das peças indicadas pelo apelado em contrarrazões e asseverou que, em cooperação, juntou a petição inicial e a planilha de cálculos (IDs 39865032, 39865035 e 39865036). É o relatório. Decido. O artigo 5o, incisos X e LX, da Constituição Federal dispõem, respectivamente, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação e que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Percebe-se que o sigilo, no processo, é medida excepcional destinada a proteger determinados atributos da personalidade de exposição ostensiva, quando não houver interesse público ou social que justifique a divulgação. O artigo 93, inciso IX, da mesma Constituição preconiza que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. A publicidade dos atos processuais, como regra, tem a finalidade de propiciar o amplo conhecimento para ciência das partes e de interessados, sendo que o descumprimento à essa norma implica a nulidade. Os incisos I a IV do artigo 189 do Código de Processo Civil tratam das situações em que se admite o sigilo na tramitação do processo: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. José Miguel Garcia Medina[1] faz a seguinte explanação sobre a publicidade dos atos processuais: I. Publicidade absoluta (ou externa), como regra, temperada com publicidade restrita (ou interna) dos atos processuais. Raiz constitucional. A publicidade dos atos processuais é prevista no art. 5.o, LX da CF/1988, segundo o qual “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Esse comando é repetido de modo mais detalhado na Constituição no art. 93, IX, que estabelece que pode “a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. Vê-se, pela letra de referidos dispositivos constitucionais, que o direito brasileiro adota, como regra, o regime de publicidade absoluta (ou externa), como regra, limitando-o, contudo, com exceções que são manifestação do regime de publicidade restrita (ou interna). Afirma-se, na doutrina, que, no primeiro modelo, a publicidade “é aquela que autoriza o acesso, na realização dos respectivos atos processuais, não apenas das partes, mas ainda do público em geral; publicidade restrita ou interna, pelo contrário, é aquela na qual alguns ou todos os atos se realizam apenas perante as pessoas diretamente interessadas e seus respectivos procuradores judiciais, ou, ainda, somente com a presença deste” (José Rogério Cruz e Tucci, Garantias constitucionais da publicidade... RePro 190/257). A limitação legal referida no art. 93, IX, da CF/1988 é, no CPC/2015, o art. 189, e, no CPP, os arts. 201, § 6.o, e 792, caput e § 1.o; cf. também, dentre outros, art. 11, parágrafo único, art. 26, III, art. 107, I, 152, V, 195, 368, 773, parágrafo único do CPC/2015. II. Publicidade absoluta versus restrita (segredo de justiça). Interesse público ou social. Intimidade. De acordo com o art. 189 do CPC/2015, os atos processuais serão públicos. O mesmo dispositivo legal prevê exceções à regra, determinando que tramitem em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, os relativos a direito de família (em sua concepção moderna; cf., na doutrina, Célia Rosenthal Zisman, O novo conceito de família..., Revista de Direito Constitucional e Internacional 79/351; Luciano de Camargo Penteado, O direito à vida..., Revista de Direito Privado 49/73; Rafael Villar Gagliardi, Confidencialidade na arbitragem..., Revista de Arbitragem e Mediação 36/95), aqueles em cujos autos constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou, ainda, que versem sobre arbitragem protegida pela confidencialidade (a respeito, cf. Donaldo Armelin, Arbitragem e o novo Código de Processo Civil..., Revista de Arbitragem e Mediação 28/131). Deve o referido dispositivo ser interpretado em consonância com os arts. 5.o, LX e 93, IX da CF/1988. Decidiu-se, nesse contexto, que “a publicidade assegurada constitucionalmente (art. 5.o, LX, e 93, IX, da CF/1988) alcança os autos do processo, e não somente as sessões e audiências, razão pela qual padece de inconstitucionalidade disposição normativa que determine abstratamente segredo de justiça em todos os processos em curso perante vara Criminal” (STF, ADIn 4.414, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.06.2013). A ressalva constante do final do art. 93, IX, da CF/1988 diz respeito aos limites do direito de preservação da intimidade (art. 5.o, X, da CF/1988), que poderá ceder quando houver “interesse público à informação”, a que se refere também o art. 5.o, XIV, da CF/1988. Não se deve pensar, de antemão, que o “interesse público à informação” está acima do direito à preservação da intimidade, ou vice-versa. Será necessário identificar, no caso, qual dos direitos prevalece. Os problemas devem ser resolvidos a partir da correta definição dos direitos fundamentais e de seus limites, sem necessidade de se recorrer à ponderação entre tais direitos (ou ponderação entre princípios). O âmbito de proteção dos direitos fundamentais é aferível, num primeiro plano, a partir da identificação de seu suporte fático. Materializando-se tal como previsto na norma jurídica de modo abstrato, o suporte fático ganha concretude, tornando-se fato jurídico. Assim, como não há fato jurídico senão quando da combinação entre norma e suporte fático, o mesmo se pode dizer quanto à configuração dos direitos fundamentais. Definir o suporte fático de um direito fundamental é o primeiro passo a ser dado para se conhecer seu âmbito de proteção. Às normas que contemplam direitos fundamentais podem ajustar-se a alguns fatos, se vislumbrados isoladamente. Mas, para que tal ajuste ocorra, pode ser necessária a concorrência de outros fatos, a conjugação ou, até, o confronto com outras esferas de direitos fundamentais. Assim, não há que se falar em “ponderação” entre direitos fundamentais, no caso, mas, sim, da correta definição dos bens a serem protegidos (sobre o tema, cf. o que escrevemos em Constituição Federal comentada cit., comentário ao art. 5.o da CF/1988). O CPP, no art. 792, dispõe que “as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos”, mas “se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes”, algo semelhante devendo suceder, em relação à audiência realizada em processo civil (cf. art. 189 c/c 368 do CPC/2015). De acordo com o art. 201, § 6.o, do CPP, “o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação”, incorporando, assim, o mesmo princípio que inspirou os arts. 189 e 773, parágrafo único, do CPC/2015. O CPC/2015 prevê textualmente a ressalva constitucional acima referida, ao dispor que, como exceção à regra da publicidade dos atos processuais, tramitam em segredo de justiça os processos “em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade” (art. 189, III do CPC/2015). Aplica-se o princípio ora examinado também aos procedimentos de jurisdição não contenciosa, ou jurisdição voluntária (cf. Willis Santiago Guerra Filho, Jurisdição voluntária..., RePro 69/31). A proteção à intimidade, que repercute em relação à publicidade dos atos processuais, também interessa quando do exame dos limites a serem observados, no decorrer da atividade probatória (cf. comentário ao art. 369 do CPC/2015). O apelante não justificou o sigilo atribuído à petição inicial do cumprimento de sentença coletiva e à planilha de cálculos. Limitou-se a dizer que não se opõe à retirada do sigilo e afirmou que, em cooperação, juntou referidas peças processuais. Não há razão para o sigilo atribuído à petição inicial do cumprimento de sentença e à planilha de cálculos. O apelante não a apresentou, nada obstante a oportunidade concedida para o fazer. A impugnação feita pelo apelado em contrarrazões se sustenta, uma vez que o óbice ao conhecimento do conteúdo criado pelo recorrente sem justificativa idônea dessas peças processuais inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo em que foi constituído o título executivo judicial tramitou sem restrição à publicidade dos atos processuais. O interesse do apelante, que afirma atuar em substituição processual, é meramente patrimonial e consiste na satisfação do crédito reconhecido em favor dos dez servidores públicos substituídos processualmente. O débito imputado ao apelado evidencia que os atos processuais devam ser públicos para conhecimento ostensivo das partes e da sociedade, uma vez que o pagamento será feito com recursos financeiros do erário distrital. Desse modo, há evidente interesse público a determinar a publicidade do processo e dos atos praticados. A propósito, trago à colação julgados em que se decidiu pelo cancelamento do sigilo em processo em que não se justificou a atribuição dessa restrição á publicidade dos atos praticados, consoante julgado adiante transcrito por sua ementa: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MANDADO. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - A regra é a publicidade dos julgamentos e atos processuais, e o sigilo a exceção (CPC, art. 11 e 189, I e II). O caso em apreço, que versa sobre interesses meramente patrimonial, não se insere em nenhuma das hipóteses legais, máxime porque o motivo apontado - possibilitar o fiel cumprimento de decisão judicial, porque o devedor, tendo conhecimento do trâmite da ação, poderia ocultar o bem - não mais se justifica, porque o veículo já foi apreendido (CPC, art. 189, I e II). II - Constitui requisito da petição inicial de busca e apreensão a descrição do bem, o que foi efetivado. III - Na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor. Na hipótese vertente, a notificação foi registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. IV - A circunstância de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão e entrega ao credor fiduciário, máxime diante da inadimplência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1014933, 07017697420168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A afirmação de não se opor ao cancelamento do sigilo evidencia que a restrição à publicidade dos atos processuais indicados não foi adequada tampouco justificável. Cooperação processual atribuível ao apelante consistiria em evitar incidentes processuais desnecessariamente, como essa em deliberação, porquanto a tramitação do recurso sofreu indevido atraso para resolução da situação que poderia ter sido evitada com o cadastramento a petição inicial e da planilha de cálculos sem o sigilo. A juntada da petição inicial e da planilha de cálculos não condiz com cooperação processual, mas com desnecessário aumento do volume dos autos, uma vez que referidas peças já foram juntadas, não se divisando motivo plausível para que o sejam novamente. É suficiente a disponibilização do acesso àquelas peças que se encontram nos autos desde o início do processo, para que o apelado possa se manifestar sobre seu conteúdo no exercício do contraditório e da ampla defesa, como se infere das contrarrazões recursais. Feitas essas considerações: a) INDEFIRO a juntada da petição inicial do cumprimento de sentença e planilha de cálculo de IDs 39865035 e 39865036. Em consequência, DETERMINO o desentranhamento das respectivas peças; e b) DEFIRO o requerimento formulado pelo apelado em contrarrazões recursais (ID 39236872), para que seja cancelado o sigilo atribuído pelo apelante à petição inicial do cumprimento de sentença e planilha de cálculos de IDs 39236345 e 39236349. Atenta à prerrogativa processual prevista no artigo 183, caput, do Código de Processo Civil, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias úteis para o apelado se manifestar sobre essas peças processuais no exercício do contraditório e da ampla defesa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 18:21:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado com remições e notas comparativas ao CPC/1973. 1a ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2015. P. 194.